Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709860-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERIKA LINS ROCHA SANTOS RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (AR n. 5.980/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021). 2. O art. 513, § 4o, do CPC, dispõe que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda reclama a intimação pessoal da parte executada via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja, em princípio, nulidade da intimação. 3. Não obstante, o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir dessa data o prazo para pagamento voluntário da dívida. 4. Se após comparecer nos autos, a parte executada mantém-se inerte, mesmo diante de novo pronunciamento judicial, e deixa transcorrer os prazos processuais, sem qualquer insurgência, não há falar em violação ao art. 513, §4o, do CPC. 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquanto relativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. A recorrente alega violação ao artigo 513, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de nulidade por ausência de citação pessoal para quitar a obrigação ou impugnar o cumprimento de sentença. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 50395757). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 513, § 4o, do CPC. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “Pacífico nesta Corte que havendo o comparecimento espontâneo da parte, suprida a ausência de sua citação” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.040.390/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021